Tribunal: TJDFT
Processo: 0731890-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731890-70.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSE ROBERTO LEITAO E SILVA JUNIOR contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos de Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0702200-39.2025.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL Nos termos da r. decisão recorrida (ID 239153564 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita ao agravante, por entender que ele aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 74788134, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, determinando o recolhimento do preparo recursal. Comprovante de recolhimento do preparo acostado sob o ID 75149552. O agravante, no petitório de ID 75150720, informou o recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou o pedido de antecipação da tutela recursal vindicado pela agravante, na decisão de ID 74788134, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 às 10:06:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora